Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724439-98.2019.8.07.0001 APELANTE: CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA., GILBERTO DIMENSTEIN APELADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN DESPACHO Intime-se a apelada-autora, Joice Cristina Hasselmann, para se manifestar sobre o pedido de habilitação dos herdeiros de Gilberto Dimenstein (id. 17177939). Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora